Tribunal: TCU
Processo: 037.014/2018-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Tomada de Contas Especial (47101.000047/2012-17) relativo ao instrumento de Convênio SERT/SINE n° 099/04, celebrado no âmbito do Convênio MTE/SPPE/CODEFAT n° 048/2004-SERT/SP e Termo Aditivo - execução das atividades inerentes à qualificação social e profissional no âmbito do PNQ (Plano Nacional de Qualificação) através do PlanTeQ/SP-2004 (Plano Territorial de Qualificação).

Inteiro teor:
Acórdão 1105/2025-TCU-Segunda Câmara Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; Considerando que, no caso concreto, conforme exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE (peça 93) e complementado pelo parecer do Ministério Público junto ao TCU (peça 96), verificou-se a ocorrência da prescrição sancionatória e ressarcitória a cargo do TCU; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "b", e 169, inciso VI do Regimento Interno do TCU, e artigos 2o, 11 e 12, parágrafo único, da Resolução - TCU 344/2022, em determinar o arquivamento dos autos, em face da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, e dar ciência desta deliberação aos responsáveis, de acordo com os pareceres emitidos. 1. Processo TC- Processo 037.014/2018-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Carmelo Zitto Neto (XXX.467.488-XX); Edmar Soares (XXX.224.248-XX); Francisco Prado de Oliveira Ribeiro (XXX.692.008-XX); Fundação João Paulo II (50.016.039/0001-75); Lar de Assistência Ao Menor (45.890.829/0001-45). 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria do Emprego e Relações de Trabalho do Estado de São Paulo. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Anita Cristina Guedes Barbosa (308895/OAB-SP), representando Lar de Assistência Ao Menor; Anita Cristina Guedes Barbosa (308895/OAB-SP), representando Vanderson Anselmo Crozatto; Marcela C. Arruda Nunes (283401/OAB-SP) e Mariana Vitório Tiezzi (298158/OAB-SP), representando Fundação João Paulo II. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.